Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729069-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: SERGIO FERREIRA VIANA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a segunda decisão agravada (ID 28895613 – na origem), que rejeitou os embargos de declaração, foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico – DJe 152/2021, no dia 12 de agosto de 2021, na página 1775, do qual constou o nome da advogada do agravante, sendo publicada, por consequência, no dia seguinte ao da disponibilização, nos termos art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006. Dessa forma, em atenção ao disposto no art. 10, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, para que o agravante se manifeste sobre a tempestividade do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora